Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. 1.1. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. 1.2. O pedido requerimento do processo administrativo em trâmite no Conselho Tutelar não fora objeto da decisão vergastada.
2. A alteração do regime de guarda deve ser efetivada considerando o melhor interesse da criança e não os interesses individuais de seus genitores. 2.1. Na hipótese, não tendo o agravante demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de alteração do regime de guarda sem que tenha havido a necessária dilação probatória, a fim de preservar os direitos e interesses da criança.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.